Tribunal: TJBA
Processo: 8033929-96.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
nº 8033929-96.2025.8.05.0000 – Comarca de Mundo Novo/BA

Impetrante: George André Monteiro

Impetrante: Cláudio Neves Gomes Rocha

Paciente: Manoel dos Santos da Silva

Advogado: Dr. George André Monteiro (OAB/BA: 52.015)

Advogado: Dr. Cláudio Neves Gomes Rocha (OAB/BA: 52.205)

Impetrada: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mundo Novo/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Nivea Cristina Pinheiro Leite

Processo de 1º Grau: 8000655-10.2025.8.05.0173

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). ARGUIÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR, INEXISTÊNCIA DE RISCO À INTRUÇÃO CRIMINAL, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CONHECIMENTO. IMPETRAÇÃO DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO EXAME DO WRIT. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. OMISSÃO NÃO SUPRIDA PELOS INFORMES JUDICIAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. MAGISTRADA QUE JÁ DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA PELA INSTÂNCIA PRIMEVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pelos advogados, Dr. George Andre Monteiro (OAB/BA: 52.015) e Dr. Cláudio Neves Gomes Rocha (OAB/BA: 52.205), em favor de Manoel dos Santos da Silva, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mundo Novo/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 10/04/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal.

III - Alegam os impetrantes, em sua peça vestibular (id. 84317275), a desfundamentação do decreto constritor, a ausência de contemporaneidade e o excesso de prazo para instauração do incidente de insanidade mental. Apontam a inexistência de risco à instrução criminal, uma vez que a suposta vítima encontra-se em outra Comarca, Campinas-SP. Por fim, destacam o quadro clínico psiquiátrico do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas; subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pela internação provisória em unidade de saúde adequada.

IV -
I
nformes judiciais (ID. 84560775) noticiam
in verbis
: “[...] Tramita nesta Vara os autos da Ação Penal nº 8000184-91.2025.8.05.0173 que tem como réu Manoel dos Santos da Silva. Narra a peça acusatória que, “em datas a serem melhor esclarecidas, o denunciado, de forma livre, consciente e deliberada, praticou atos libidinosos diversos de conjunção carnal, de forma continuada, com a infante Lorena Gomes Martins, menor, de 07 (sete) anos de idade, aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima e da relação de parentesco. Com efeito, depreende-se dos autos do inquérito policial, que o denunciado é tio materno da vítima, e que os fatos vieram à tona, após o conselho tutelar de Tapiramutá ter recebido uma denúncia anônima relatando os abusos sexuais sofridos pela menor. Com as investigações, sobretudo com a escuta especializada da menor e própria confissão do denunciado, apurou-se que a vítima fora abusada sexualmente pelo denunciado em diversos episódios, tendo o primeiro ocorrido quando a infante tinha apenas sete anos de idade. (...) Apurou-se, ainda, que o denunciado morava na mesma residência da vítima, e aproveitava dos momentos que ficava sozinho com a menor, para praticar os atos sexuais. Ademais, o denunciado ameaçava a vítima para que ela não contasse os fatos a terceiros, circunstância que ensejou a descoberta dos fatos, somente após dois anos da prática do primeiro episódio de abuso sexual. A vítima relatou que o denunciado realizava atos libidinosos, incluindo penetração anal, afirmando que: “fazia por trás” para não lhe engravidar”. Durante o depoimento colhido pelo Conselho Tutelar, a vítima reforçou os relatos através de desenhos, descrevendo os abusos sofridos.”. O fato ensejou o recebimento da denúncia e a decretação da prisão em 04/02/2025. O mandado de prisão foi cumprido apenas em 10/04/2025 no Estado de São Paulo. Foi determinado pelo Juízo a expedição de Carta Precatória para a colheita do depoimento sem dano da vítima. Em 27/05/2025 foi apresentada a resposta à acusação, tendo a defesa pleiteado a instauração do incidente de insanidade mental do acusado. A prisão foi reavaliada em 06/06/2025, tendo decidido este Juízo pela manutenção do cárcere. (ID. 503444561 dos autos 8000655-10.2025.8.05.0173). Atualmente os autos estão aguardando a manifestação ministerial acerca do pedido de instauração de incidente de insanidade mental. [...]

V - Inicialmente, as alegativas de desfundamentação do decreto constritor, ausência de contemporaneidade, a inexistência de risco à instrução criminal, uma vez que a suposta vítima encontra-se em outra Comarca, Campinas-SP e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, não devem ser conhecidas, isto porque a impetração, em que pese tenha sido elaborada por advogados, não se encontra acompanhada de peça essencial à sua apreciação, qual seja, cópia do decreto vergastado, inexistindo, na hipótese, quaisquer justificativas para tal ausência, cabendo salientar, ainda, que as informações prestadas pela autoridade impetrada não supriram tal omissão.

VI - No que concerne à alegativa da existência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para realização do exame pericial, não merece guarida. Da análise acurada dos fólios em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que fora recebida a denúncia em 04/02/2025, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva; o mandado de prisão foi cumprido em 10/04/2025, no Estado de São Paulo; em 27/05/2025, a defesa técnica apresentou resposta à acusação com pedido de instauração do incidente de insanidade mental; a prisão cautelar foi reavaliada em 06/06/2025, tendo o Magistrado a quo, decidido pela manutenção da medida imposta. Em consulta ao PJE 1° grau, na ação penal n° 8000184-91.2025.8.05.0173, verifica-se que em 16/06/2025, o Ministério Público opinou pelo deferimento da instauração do incidente; que foi deferido em 18/06/2025. Desta forma, não se verifica mora estatal apta a ensejar a revogação da custódia cautelar, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado nesta via.

VII - Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados.

VIII - Por fim, o pleito de substituição da prisão preventiva por internação provisória não deve ser acolhido. Compulsando os autos, constata-se que a Magistrada a quo, ao examinar o pleito de revogação da prisão preventiva (Id 84317279), examina devidamente o mencionado pleito, determinando, inclusive, que fosse oficiada a unidade prisional para o devido acompanhamento do paciente, cabendo salientar que foi determinada a instauração do respectivo incidente.

IX - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo parcial conhecimento e denegação da ordem.

X- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
sob n° 8033929-96.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Mundo Novo/BA, em que figuram, como Impetrantes, os Advogados Dr. George André Monteiro (OAB/BA: 52.015) e Dr. Cláudio Neves Gomes Rocha (OAB/BA: 52.205), como paciente, Manoel dos Santos da Silva, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mundo Novo/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.